Tribunal: TJMT
Processo: 1055142-20.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1055142-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINA DE FATIMA LIMA DOS ANJOS - CPF: 010.454.141-58 (RECORRENTE), TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO), CARTAO BRB S/A - CNPJ: 01.984.199/0001-00 (RECORRIDO), PRISCILA OLIVEIRA IGNOWSKY - CPF: 014.173.481-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 29 (VINTE E NOVE) RESTRIÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 160825254, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 256,96 (duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos)
, ratificando os termos da tutela de urgência deferida nos autos.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) Negativação devida decorrente da inadimplência – Ausência de falha na prestação dos serviços;

2) A inexistência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Da análise dos documentos anexados nos autos (id. 160825231), constata-se que a reclamante, em

17/08/2022
,
efetuou o pagamento da fatura de seu cartão de crédito, no valor de
R$ 256,96 (duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos),
com vencimento em
25/08/2022
.

No entanto,

em
28/08/2022

(id. 160825230), teve o seu nome inscrito indevidamente no cadastro restritivo de crédito,
o que implica em ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ. 1.

Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)
(grifei)

Ademais, a Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as outras
29 (vinte e nove)

anotações existentes

em nome da autora são
posteriores

à inscrição discutida nos autos
(28/08/2022 – id. 160825230)
, conforme consulta e histórico de negativações abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: REGINA DE FATIMA LIMA DOS ANJOS

DATA NASCIMENTO: 29/07/1986

CPF: 010.454.141-58

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: TROPICAL - TUPPERWARE

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 07/11/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 1675993

VALOR: 1.690,41

DATA INCLUSAO: 07/02/2023

* CREDOR: AMERICA JEANS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 01/11/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000003232354

VALOR: 174,46

DATA INCLUSAO: 04/01/2023

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: BRASIL CARD

ENT.ORIGEM: CDL - MONTE BELO / MG

DATA VENCIMENTO: 20/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000000000006087830010

VALOR: 738,59

DATA INCLUSAO: 21/02/2023

* CREDOR: COBUCCIO SOCIEDADE DE CREDITO DIR

ETO S.A

ENT.ORIGEM: CDL - MONTE BELO / MG

DATA VENCIMENTO: 15/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 00011005635150003

VALOR: 149,72

DATA INCLUSAO: 01/02/2023

* CREDOR: ELETROKASA

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

DATA VENCIMENTO: 25/10/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 7587

VALOR: 1.462,56

DATA INCLUSAO: 08/12/2022

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO E

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 10/03/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 010454141580003

VALOR: 88,57

DATA INCLUSAO: 14/04/2023

* CREDOR: BANCO ORIGINAL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 606 4250

DATA VENCIMENTO: 07/02/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 34120514

VALOR: 295,03

DATA INCLUSAO: 06/03/2023

* CREDOR: BANCO ORIGINAL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 606 4250

DATA VENCIMENTO: 21/01/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2231150020240000

VALOR: 130,32

DATA INCLUSAO: 02/03/2023

* CREDOR: BRASIL CARD ADM CARTAO DE CREDI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 35 3573-2600

DATA VENCIMENTO: 20/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 6087830010113523

VALOR: 738,59

DATA INCLUSAO: 15/02/2023

* CREDOR: CIA SECURITIZADORA DE CREDITOS

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 08/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: FFB6D4DFF64B249E

VALOR: 561,29

DATA INCLUSAO: 27/01/2023

* CREDOR: COBUCCIO SOCIEDADE DE CREDITO D

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 35 3573-6600

DATA VENCIMENTO: 15/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 100563515003

VALOR: 149,72

DATA INCLUSAO: 27/01/2023

* CREDOR: SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 13/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 35513.2022.12.13

VALOR: 411,84

DATA INCLUSAO: 16/01/2023

* CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00000000000110126335

VALOR: 961,00

DATA INCLUSAO: 13/01/2023

* CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 26/11/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00000000000152420758

VALOR: 410,15

DATA INCLUSAO: 23/12/2022

* CREDOR: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 3365-3500

DATA VENCIMENTO: 15/11/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 303018065899822

VALOR: 922,42

DATA INCLUSAO: 17/12/2022

* CREDOR: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAME

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2148-9513

DATA VENCIMENTO: 10/11/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 4121773675711004

VALOR: 1.332,84

DATA INCLUSAO: 06/12/2022

* CREDOR: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAME

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2148-9513

DATA VENCIMENTO: 26/10/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 5365370619512002

VALOR: 1.796,08

DATA INCLUSAO: 13/11/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - MONTE BELO / MG

ENDEREÇO: AV FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJO

JOS, 96, SALA B

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MONTE BELO / MG

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

* ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

ENDEREÇO: R MANOEL INACIO, 10

BAIRRO: VILA SANTA MARIA

CIDADE: JATAI / GO

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 17 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.269.997.463-7

20/04/2023 09:43:27-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

São Paulo, 20 de Abril de 2023

Carta Nº
HA0423035398

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
01045414158

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 01045414158:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

NEG3277330 09/01/2016 10/01/2016 20/01/2016 21/09/2019 374,80

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

010454141000058CT 05/01/2016 21/01/2016 31/01/2016 05/01/2021 T 1.051,84

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

010454141000058FI 11/02/2016 29/02/2016 10/03/2016 15/12/2020 99,22

Empresa

AGIPLAN PORTO ALEGRE

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

961105 27/09/2016 28/12/2016 10/01/2017 27/12/2019 1.936,00

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0001641634 10/02/2016 05/01/2017 15/01/2017 04/02/2021 324,16

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

31561078 04/01/2021 25/01/2021 08/02/2021 31/12/2021 212,25

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

34818216 04/01/2021 25/01/2021 08/02/2021 31/12/2021 49,08

Empresa

VUON CARD-CIB CONS E ADM PART SA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

FAT12010814 15/03/2022 02/05/2022 16/05/2022 13/05/2022 § 1.101,95

Empresa

BOTICARIO PROD DE BELEZA LTDA-MB SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

171534376 11/07/2022 10/08/2022 10/05/2028 12/08/2022 § 176,82

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000152060285 20/07/2022 25/08/2022 08/09/2022 30/08/2022 § 255,07

Empresa

BOTICARIO PROD DE BELEZA LTDA-MB SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

171534377 10/08/2022 25/08/2022 08/09/2022 14/09/2022 176,82

Empresa

VUON CARD-CIB CONS E ADM PART SA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

FAT14752785 15/07/2022 29/08/2022 12/09/2022 14/09/2022 872,38

Empresa

MG-MBE/COBUCCIO SOCIEDADE DE CRE MONTE BELO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0001100563515002 15/08/2022 14/09/2022 28/09/2022 19/09/2022 § 149,72

Empresa

BOTICARIO PROD DE BELEZA LTDA-MB SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

171534378 09/09/2022 26/09/2022 10/10/2022 30/09/2022 § 176,82

Empresa

KOIN ADM CARTOES E MEIOS DE PAG SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

1222461 22/08/2022 26/09/2022 26/06/2028 30/09/2022 § 424,93

Empresa

OMNI S/A CFI SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

301638558158322 07/09/2022 03/10/2022 17/10/2022 24/10/2022 1.870,85

Empresa

MG-MBE/BRASIL CARD ADM DE CARTAO MONTE BELO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

6087.8300.1011.3523 20/09/2022 05/10/2022 19/10/2022 31/10/2022 1.729,83

Empresa

OMNI BANCO S.A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

302646503405122 20/09/2022 10/10/2022 20/10/2022 19/10/2022 § 334,80

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000152420758 26/09/2022 25/10/2022 08/11/2022 14/11/2022 1.563,33

Empresa

KOIN ADM CARTOES E MEIOS DE PAG SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

1257771 30/09/2022 04/11/2022 27/11/2022 30/11/2022 872,74

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000110126335 11/10/2022 16/11/2022 30/11/2022 06/12/2022 1.011,28

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A* SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102076945974 23/11/2022 04/12/2022 21/12/2022 21/12/2022 137,22

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A* SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

30012922226 25/11/2022 06/12/2022 24/12/2022 22/12/2022 § 85,38

Empresa

KOIN ADM CARTOES E MEIOS DE PAG SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

1222461 22/08/2022 07/12/2022 06/09/2028 09/12/2022 § 177,10

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A* SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

30012922226 25/12/2022 05/01/2023 19/01/2023 01/02/2023 85,38

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A* SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102076945974 23/01/2023 03/02/2023 18/02/2023 25/02/2023 103,40

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A* SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

30012922226 25/01/2023 05/02/2023 19/02/2023 25/02/2023 85,38

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

OMNI S/A CFI SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

301638558158322 07/11/2022 28/11/2022 12/12/2022 2.786,55

Empresa

VUON CARD-CIB CONS E ADM PART SA SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

FAT16985525 15/10/2022 29/11/2022 19/12/2022 602,61

Empresa

OMNI BANCO S.A SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

302646503405122 20/11/2022 12/12/2022 22/12/2022 369,54

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0001481183202210 26/11/2022 14/12/2022 31/12/2022 91,39

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0001481183202209 26/10/2022 14/12/2022 31/12/2022 85,89

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000152420758 26/11/2022 23/12/2022 07/01/2023 410,15

Empresa

OMNI S/A CFI SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

303018065899822 15/11/2022 26/12/2022 10/01/2023 1.172,91

Empresa

MG-MBE/BRASIL CARD ADM DE CARTAO MONTE BELO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

6087.8300.1011.3523 20/12/2022 05/01/2023 19/01/2023 738,59

Empresa

BOTICARIO PROD DE BELEZA LTDA-MB SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

190573989 26/12/2022 10/01/2023 24/01/2023 104,73

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000110126335 11/12/2022 13/01/2023 28/01/2023 961,00

Empresa

MG-MBE/COBUCCIO SOCIEDADE DE CRE MONTE BELO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0001100563515003 15/09/2022 16/01/2023 30/01/2023 149,72

Empresa

BOTICARIO PROD DE BELEZA LTDA-MB SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

190573990 25/01/2023 09/02/2023 23/02/2023 104,72

Empresa

KOIN ADM CARTOES E MEIOS DE PAG SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

1257771 31/10/2022 16/02/2023 02/03/2023 625,42

Empresa

BANCO ORIGINAL S/A SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2231150020240000 22/01/2023 05/03/2023 22/03/2023 747,56

Empresa

BANCO ORIGINAL S/A SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

34120514 07/02/2023 07/03/2023 25/03/2023 302,14

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A* SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

30012922226 25/02/2023 08/03/2023 22/03/2023 85,38

Empresa

KOIN ADM CARTOES E MEIOS DE PAG SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

1248030 19/09/2022 09/03/2023 23/03/2023 135,15

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A* SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102076945974 23/03/2023 03/04/2023 17/04/2023 121,57

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 20/04/2023 às 09:43:35

==================================================================================================================

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as mesmas devem influenciar no
quantum
indenizatório.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.º 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado nº 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de
danos morais
fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 500,00 (quinhentos reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras
29 (vinte e nove) restrições
em nome da reclamante, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para

reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de
danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023